Tribunal: STF
Processo: HC 269595
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FRAUDE À LICITAÇÃO (MEDIÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS). ART. 96, INC. V, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. ATIPICIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus protocolado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou Agravo Regimental no Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 3.023.419/SP.

2. O paciente foi condenado, em primeira instância, juntamente com corréus, à pena de 10 anos de detenção, em regime semiaberto, e multa de R$ 3.475,20, pela prática do crime do art. 96, inc. V, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo, para aplicar a continuidade delitiva e afastar o concurso de crimes, resultando na pena de 4 anos de detenção, em regime aberto, e 13 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos.

4. Recurso especial não foi admitido na origem, tendo agravo subsequente não sido conhecido no Superior Tribunal de Justiça. Seguiram-se agravo regimentais e embargos de declaração, tendo resultado no ato apontado como coator. A condenação transitou em julgado em 25/02/2026.

5. A defesa sustenta constrangimento ilegal considerando manutenção da condenação definitiva do paciente por fato atípico. Argumenta que o delito do art. 96, inc. V, da Lei nº 8.666, de 1993, que lhe foi imputado, trata de fraude no fornecimento de bens e mercadorias, quando a narrativa acusatória recaiu sobre fraude em medições de obras públicas. Alude à violação ao princípio da taxatividade e ao art. 386, inc. III, do CPP. Sustenta ausência de fundamentação para incremento da pena-base considerando “hipotéticas consequências do crime” (prejuízo e paralisação das obras), circunstâncias elementares do tipo penal.

6. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da condenação. No mérito, o reconhecimento da atipicidade da conduta. Subsidiariamente, o refazimento da dosimetria, com estabelecimento da pena-base no mínimo legal.

É o relatório. 

Decido.

7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

8. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não foram  sequer analisadas pelo STJ, uma vez que limitou-se a afirmar que o mérito do recurso especial não foi enfrentado diante dos óbices processuais. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020;HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

9. Ademais, o impetrante não juntou ao processo cópia da peça acusatória, em que estariam narradas na integralidade as condutas atribuídas ao recorrente e a descrição dos contratos envolvidos na fraude. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.

10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, não vislumbro situação a autorizá-la.	

11. Na espécie, considerando não ter sido juntada a denúncia, extrai-se da sentença que estava em jogo a apuração da responsabilidade penal quanto à imputação de fraude na execução de obras contratadas após licitação de três creches. Teriam sido verificadas medições em desacordo com a realidade, resultando no pagamento de parcelas indevidas à empresa contratada, de responsabilidade do paciente, por etapas das obras não realizadas. Destaco passagem ilustrativa da descrição das condutas imputadas:

“Segundo a denúncia, o caso envolve associação criminosa (Código Penal, art. 288) para o cometimento de fraudes na execução das três obras mencionadas, tornando-as mais oneroso, sob a capitulação da antiga redação do art. 96, V, da Lei nº 8.666/1993 (em razão da data dos fatos), mediante oferta para e aceitação de vantagem indevida por funcionário público (Código Penal, art. 317 e 333). A fraude consistiria em medições efetuadas em desacordo com o real andamento das obras. Como os recursos de custeio são liberados conforme o avanço das etapas de execução, o prejuízo consistiria no recebimento de parcelas, sem que as obras estivessem na etapa em que os pagamentos seriam justificados. 
Dessa síntese, vê-se que as fraudes afetavam a execução de contratos, tornando-os mais onerosos, donde a perfeição da capitulação. Também da síntese percebem-se dois polos de conduta, conectados por intermediários: de um lado, interessados na fraude, para obterem os pagamentos antes de executadas as etapas que os justificassem, os corréus JOSÉ EDUARDO e MAURO; do outro, os funcionários da prefeitura, os fiscais que efetuavam as medições, GILCELENE, LEANDRO e JOSÉ RAFAEL. O réu DARCI, por ser marido da fiscal-chefe GILCELENE, servia como ponto de intersecção.
(...)
Esse é o contexto de descoberta dos fatos. Noutros termos, a prefeitura de Franca notou, a partir dos reclamos do Grupo J de receber pagamentos, que as medições efetuadas nas obras das três creches desde o início das obras (2013) e ao menos até meados de 2014 não correspondiam a etapas efetivamente concluídas. As planilhas de medições informavam etapas de conclusão que não correspondiam à realidade. Porém, como as medições efetuadas motivaram o pagamento das parcelas correspondentes, quando o subcontratado Grupo J efetivamente executou tais etapas (a partir de setembro de 2014), os pagamentos não puderam ser feitos integralmente.
A partir dessa descoberta, auditorias foram realizadas nas obras, como se vê do ID 241287464, p. 17 e seguintes, bem como do ID 241288931). Nesses documentos veem-se as planilhas que revelaram as divergências de medições.
Quanto à escola infantil do Peres Elias (contrato nº 108/2013), a planilha (ID 241287464, p. 25-32), há, por exemplo, a medição de 423,20m de eletroduto de PVC rígido 25mm (fornecimento e instalação), que propiciou o pagamento de R$3.808,80, mas medição posterior verificou nada ter sido realizado (p. 30). Idêntica medição foi lançada na execução da escola infantil Jardim Luiza (contrato nº 106/2013), como se vê do ID 241287464, p. 38; igualmente, nada havia sido instalado. Idem quanto à escola infantil Palermo City (contrato nº 109/2013), como consta da p. 46. 
 O procedimento se repete com inúmeros outros itens, se se analisam as planilhas. Ao fim e ao cabo, por causa dessas medições fictícias, FCC Engenharia embolsou indevidamente R$223.523,50, pela creche Jardim Luiza; R$157.901,40, pela creche Palermo City; e R$170.174,36, pela creche Peres Elias. A descoberta das inconsistências fez paralisar as obras, para serem retomadas muito tempo depois, sob novas licitações. 
À toda evidência, as medições inverídicas consistiram em fraudes aos três contratos de execução de obras das creches. As fraudes causaram o pagamento indevido de etapas não concluídas de obras e, além disso, a necessidade de o poder público regularizar a execução da obra. Tais consequências tornaram mais onerosa a execução do contrato. Daí incidir, dado a época dos fatos (2013 a meados de 2014), o tipo previsto no art. 96, V, da Lei nº 8.666/1993. Sem razão a defesa que argumenta pela atipicidade dos fatos, como se o dispositivo legal fosse restrito às hipóteses de aquisição ou venda de bens e mercadorias, pois o tipo prevê a fraude influente em contratos — genérico assim — decorrentes de licitação. Obviamente, há contratos decorrentes de licitação para aquisição e venda de bens e mercadorias, mas também há os contratos de execução de obra, como no caso, hipótese que não está infensa à fraude, tampouco à proteção penal. 
Que houve medições em desacordo com a realidade, houve, como se apontou por documentos. Que tais medições foram causa eficiente de pagamentos indevidos à FCC Engenharia, isso decorre da auditoria efetuada pela Prefeitura, como já dito. Não socorre aos réus dizer que a divergência de medições advém de inexperiência ou mesmo de metodologia. Conquanto se admitam divergências ínfimas, devido aos critérios que sejam adotados, o fato é que as divergências verificadas tomam unidades como metros, não porcentagens. Além disso, há divergências que apontam centenas de unidades como executadas em contraposição com nenhuma execução. Divergências dessa magnitude são inexplicáveis pelo ponto de vista técnico, mas são compreensíveis no contexto de fraude.” (e-doc. 2, p. 3-4; grifos nossos)

12. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao manter a condenação do paciente pela fraude licitatória, descrevendo a conduta imputada na denúncia, assentou ter sido a contratação por empreitada global, com fornecimento de material de construção, nos termos do voto condutor do acórdão:

“Relativamente ao crime do art. 96, V, da Lei n. 8.666/93, a denúncia narra o seguinte:
2. Segundo se apurou, o esquema de fraude nas medições das obras possibilitou o recebimento de grande quantidade dinheiro público sem que, de fato, as etapas das obras estivessem concluídas. Em outras palavras, os fiscais do Município atestavam falsamente que determinadas etapas das obras já estavam concluídas e assim a FFC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI recebia indevidamente as contraprestações.
3. As construções são relativas às creches-escolas municipais no Jardim Guanabara, Jardim Luiza, Residencial Palermo City e Residencial Peres Elias, parte delas com recursos federais oriundos do FNDE (Portaria do IPL 0790/2017 – ID 54270545 - pág. 2). Embora haja informações nos autos de que a creche do Jardim Guanabara não fora construída com a utilização de recursos federais (somente recursos municipais), referida unidade de educação também teve sua construção contratada pela Prefeitura junto à empresa FFC ENGENHARIA (simultaneamente às creches do Jardim Luiza, Residencial Peres Elias e Residencial Palermo City – estas, sim, com a utilização de recursos federais), e por força de conexão (por concurso de pessoas e probatória), deve-se processar também perante a Justiça Federal de Franca, nos moldes do enunciado sumular nº 1222 do Superior Tribunal de Justiça (conforme Manifestação anterior a esta denúncia). 
4. Verificou-se que a empresa FFC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, representada por JOSÉ EDUARDO CORRÊA, após celebrar com a Prefeitura de Franca os contratos administrativos nº 106/2013 (Jardim Luiza) nº 108/2013 (Res. Peres Elias), 109/2013 (Res. Palermo City), e nº 06/2014 (Jardim Guanabara), subcontratou, sem autorização do Município, 100% dos objetos licitados a JONATAS ROBERTO FONSECA, juntamente com sua empresa JONATAS R. FONSECA, e MAURO PIMENTEL DE LIMA. Segue tabela ilustrativa dos contratos e respectivos valores:
 (...)
5. Ressalte-se que a empresa FFC ENGENHARIA e seus subcontratados, JONATAS ROBERTO FONSECA, utilizando-se de sua empresa JONATAS R. FONSECA (Grupo J), e em conjunto com MAURO PIMENTEL DE LIMA, receberam os valores sem cumprir as etapas correspondentes das obras, desviando-os. Além de não concluírem as obras, passaram a descumprir as obrigações com funcionários e terceiros que haviam sido contratados para essas construções. 
6. Segundo apurado, os responsáveis pela elaboração do esquema e beneficiários diretos dos valores desviados foram JOSÉ EDUARDO CORRÊA, JONATAS ROBERTO FONSECA e MAURO PIMENTEL DE LIMA. 
7. Enfim, JOSÉ EDUARDO CORRÊA, JONATAS ROBERTO FONSECA e MAURO PIMENTEL DE LIMA, com o auxílio de DARCI FERREIRA DA SILVA prometiam o pagamento de propina aos engenheiros fiscais do Município, GILCELENE, LEANDRO e JOSÉ RAFAEL, sendo que estes, aceitando a promessa de vantagem indevida, inseriram declarações falsas nas medições das obras, alterando, assim, a verdade sobre fatos juridicamente relevantes, criando obrigações para o Município de Franca para com a empresa contratada - que recebia os valores a maior do que aquilo efetivamente prestado. 
8. Com a prática criminosa, possibilitou-se, conforme reconhecido pelo próprio Município de Franca, o pagamento indevido de, a princípio, R$ 565.561,44 (Doc. 01 – anexo) - cujo valor (atualizado em 23.02.22) importa em R$ 913.834,17, segundo cálculos do MPF.
(...)
24. Assim, a materialidade e autoria delitivas evidenciam-se principalmente pelos autos da interceptação telefônica (Autos nº 0002157-18.2015.8.26.0196), levantamentos da Prefeitura de Franca sobre os pagamentos a maior nas planilhas (Doc. 01 - anexo); procedimentos administrativos instaurados (ID 241287464 - pág. 17 e seguintes), pareceres/julgamentos do TCE/SP (ID 54270545 - Pág. 151; ID 54270545 - Pág. 189), teor dos depoimentos das testemunhas acima mencionadas e do corréu MAURO PIMENTEL DE LIMA (ID 54271200 - Pág. 117; ID 54271200 - Pág. 131; ID 54271200 - Pág. 143; ID 54271200 - Pág. 143; ID 54271200 - Pág. 61; ID 54271866 - Pág. 97). (Id. n. 281729489, pp. 03/13)
Do processo. A denúncia foi recebida em relação ao crime do art. 96, V, da Lei n. 8.666/93, quanto aos réus José Eduardo Corrêa, Mauro Pimentel de Lima, Darci Ferreira da Silva, Gilcelene Leite Nicolau Silva, Leandro Coelho da Silva Freitas e José Rafael Oliveira Pereira da Rosa e relativamente à construção das creches do Jardim Luiza, Residencial Palermo City e Residencial Peres Elias.
(...)
Atipicidade. As defesas de José Rafael Oliveira Pereira da Rosa, José Eduardo Corrêa e Leandro Coelho da Silva Freitas alegam atipicidade da conduta de fraudar licitação ou contrato no que se refere a contratação de serviços de engenharia, na vigência do art. 96, V, da Lei n. 8.666/93. 
Sem razão. 
De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no mesmo sentido de que "o art. 96 da Lei n. 8.666/1993 apresenta hipóteses estreitas de penalidade, entre as quais não se encontra a fraude na licitação para fins de contratação de serviços” (HC n. 485.791/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.05.19). 
No entanto, no presente caso, a cláusula 2.1 dos contratos firmados entre a FFC Engenharia e Construções Eirelli e a Prefeitura de Franca prevê não só o serviço de execução da obra, mas também o fornecimento de material para a construção das creches (empreitada global), conforme descrito no edital de licitação (Id. n. 281729295, pp. 224/286), fato confirmado pelos depoimentos das testemunhas em Juízo. 
Assim, havendo fornecimento de mercadoria, é típica a conduta descrita na denúncia, sendo aplicável o art. 96 da Lei n. 8666/93, já revogado, mas que incide na hipótese por ser norma mais benéfica aos acusados.” (e-doc. 2, p. 18-19, 25-2; grifos nossos)

13. Da narrativa acusatória constante das decisões proferidas em primeira e segunda instâncias, extrai-se que a conduta imputada ao decorre da “fraude nas medições das obras” executadas pela empresa de sua responsabilidade, referente à “contratação de serviços de engenharia”, e “fornecimento de material para a construção das creches (empreitada global)”, com recebimento de valores por etapas cuja conclusão era atestada falsamente por fiscais da Prefeitura. Na sentença, o magistrado descreve, por exemplo, ter havido fraude na “medição de 423,20m de eletroduto de PVC rígido 25mm (fornecimento e instalação)”, reforçando ocorrência equivalente nas outras creches, quanto ao fato de que “nada havia sido instalado”. 

13. Portanto, ao contrário do que afirmado pela defesa, a descrição fática parece conter, dentre as condutas imputadas, o fornecimento de material para construção, considerando ter sido a contratação realizada na modalidade de empreitada global, englobando material e mão de obra. 

14. Assim, para além dos óbices processuais apontados para o conhecimento do mérito da impetração, eventual superação da conclusão adotada pelas instâncias de origem, que entenderam haver contratação de fornecimento e execução de obra pública, perfazendo o tipo do art.96, inc. V, da Lei nº 8.666, de 1993, demandaria reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019, e RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021. E, ainda:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INC. I DO ART. 1º DO DECRETO-LEI N. 201, ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA. PACIENTE DENUNCIADO POR FRAUDE EM PROCESSO LICITATÓRIO. QUESTÕES QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.
(HC 170016 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, j. 13-12-2019, p. 19-12-2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. As instâncias antecedentes, observado o contraditório e a ampla defesa, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, assentando que o agravante e demais corréus associaram-se em grupo estruturalmente organizado e com clara divisão de tarefas, com objetivo de obtenção de vantagem indevida, mediante a prática de crimes de peculato. Destacou-se que os elementos de prova decorreram de “complexa investigação que envolveu interceptações telemática e telefônica, prova testemunhal, material e pericial, quebra de sigilos bancário e fiscal, além de acordos de colaboração premiada devidamente homologados em juízo”. 2. Nesse contexto, para se chegar a conclusão diversa daquela alcançada pelas instâncias ordinárias, seria indispensável revolvimento da matéria fática-probatória, ao que não se presta a via estreita do habeas corpus. 3. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2013).” 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(HC 217221 AgR, Minha Relatoria, Segunda Turma, j. 16-09-2024, p. 02-10-2024)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Apontados elementos aptos a demonstrar a tipicidade da conduta praticada, não há que se admitir o prematuro trancamento da ação penal. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido”.
(HC 193695 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, j. 17-02-2021, p. 11-03-2021)

15. Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, com base no art. 21, §1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator